Tribunal: TJMT
Processo: 0002308-09.2018.8.11.0030
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002308-09.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO VALTEMIR CASTANHA - CPF: 001.534.501-77 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL A CERTIFICAR A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE DROGAS E DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PREPARO À VENDA – LEGÍTIMA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA –

VALORAÇÃO INIDÔNEA DE VETORES JUDICIAIS – REQUERIDA INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 – CABIMENTO – ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – IMPOSITIVA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS – DESCABIMENTO – COBRANÇA DAS DESPESAS SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Incensurável o juízo condenatório quando o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo em perspectiva a apreensão de drogas de natureza e materiais utilizados em seu preparo para venda, confirmada por prova testemunhal idônea, não subsistindo teses absolutória e desclassificatória.

2.

Verificada a valoração inidônea das circunstâncias judiciais, faz-se mister a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

3.

Preenchidos os requisitos cumulativos previstos no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, afigura-se direito subjetivo do acusado a incidência da referida causa de diminuição de pena.

4
.
Atendido os pressupostos delineados no art. 44 do Estatuto Penal, impositiva a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Indevida a extirpação do pagamento das custas processuais na sentença condenatória, a teor do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, sobretudo porque a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sandro Valtemir Castanha
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima.

A Defesa aduz a insuficiência do conjunto probatório, pelo que requer a absolvição do acusado da imputação da prática do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, almeja o estabelecimento da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, o redimensionamento do acréscimo promovido nessa etapa, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e a readequação da pena de multa. Por fim, pretende o deferimento da assistência judiciária gratuita e a suspensão da execução da condenação em custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento do recurso apenas para reduzir a pena basilar e para aplicar a minorante requerida.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Sandro Valtemir Castanha
foi denunciado e condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 15 de agosto de 2018, por volta de 09h45min, na residência localizada na Rua Sergipe, n. 793, Bairro São José, em Nobres/MT, trazia consigo, tinha em depósito e guardava 07 (sete) porções de pasta-base de cocaína para venda e entrega ao consumo de terceiros.

Narra-se que
“(...) integrantes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso realizavam rondas pelas ruas da cidade, quando avistaram o denunciado e ao realizarem a abordagem pessoal, lograram êxito em localizar em seu bolso a quantidade de 02 (duas) porções análogas à pasta base de cocaína. Em seguida, os Policiais Militares compareceram na residência de SANDRO, e mediante autorização deste, realizaram diligência de busca no interior de seu domicílio, oportunidade na qual localizaram naquela residência, mais 05 (cinco) porções análogas à pasta base de cocaína que estavam acondicionadas em um pote de fermento, bem como 40 (quarenta) papelotes dispostos sobre a mesa, prontos para embalar mais substâncias entorpecentes”
(
sic
, id. 16182451).

Nesta instância, a Defesa
aduz a insuficiência do conjunto probatório, pelo que requer a absolvição do acusado da imputação da prática do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

As pretensões absolutória e desclassificatória não merecem acolhida.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas encontram-se comprovadas a partir do auto de prisão em flagrante delito (id. 16182455), do boletim de ocorrência (id. 16181458), do auto de apreensão e anexos fotográficos (id. 16182460), bem como do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 16182460) e do definitivo (id. 16182483), além das declarações colhidas em ambas as etapas.

Em sede policial, o acusado alegou que foi abordado em via pública e não portava entorpecente, porém os policiais militares foram até sua casa, onde encontraram porções de entorpecente, cuja propriedade admitiu, assinalando que se destinavam ao consumo próprio e de “pessoas/colegas” que se dirigiam à sua residência para também fazerem uso. Disse que, de fato, havia recortes de sacola plástica dispostos em uma mesa no interior de sua residência, todavia “
alega que não foi o mesmo que fez; que na noite anterior estava em casa com uma pessoa/mulher, fazendo uso de entorpecentes, entretanto não passou a noite toda lá, logo, não manipulou as embalagens
” (
sic
, id. 16182462).

Em juízo, o apelante assentou que a droga apreendida era para seu consumo e que havia em sua residência apenas sacola plástica, e não papelotes (id. 16182999).

Sucede que a versão sustentada pelo acusado, além de se revelar pouco credível, resta isolada.

Ao ser inquirido em sede inquisitorial,
Renan de Oliveira Ishi,
policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante, apresentou o seguinte relato:

“(...) em rondas pelo bairro São José, avistou um indivíduo em fundada suspeita, e que durante a abordagem foi encontrado no bolso do suspeito SANDRO VALTEMIR CASTANHA, 02 (duas) porções pequenas de substâncias análogas à pasta-base de cocaína; durante a entrevista, o suspeito confessou que começou a traficar recentemente, menos de 30 (trinta) dias, e que haveria mais entorpecentes em sua residência, localizada a quatro terrenos de onde foi abordado (...); que questionado se indicaria o local e autorizaria a entrada da guarnição, respondeu que sim e assim o fez, abrindo a porta dos fundos para a equipe, na cozinha foram localizados aproximadamente 40 (quarenta) papelotes dispostos na mesa de jantar prontos para embalar a droga, e em uma embalagem de pó royal no armário da cozinha, 05 (cinco) pedras da mesma substância apreendida, também foi apreendido 1 (um) smartphone Samsung de cor dourada, 01 (uma) CNH de n. 03641080209, R$ 73,00 em espécie (uma nota de 50, duas de 20, uma de 2 e uma moeda de 1 real), um RG e um título eleitoral em nome de Anderson da Silva Malheiros (documentos estes que o detido afirmou ter encontrado na rua) (...); o indivíduo afirmou que comercializa de uma a duas ‘pedrinhas’ da droga durante o dia na rua e, durante a noite, despacha as porções por uma parte do vidro de um dos quartos, que está quebrada; afirmou que calcula a quantidade da porção a ser embalada por ‘olhômetro’, não utilizando nenhuma balança para tal; a guarnição já havia recebido denúncias anônimas acerca do suspeito”
(
sic
, id. 16182457).

Nesse mesmo sentido, colhe-se o depoimento de
Arivelton Franco Bonfim
em sede inquisitiva (id. 16182457).

Os anexos fotográficos do auto de apreensão revelam, além das porções de droga apreendidas, tanto os diversos recortes de sacola plástica dispostas sobre uma mesa da residência do réu quanto o vidro quebrado da janela do imóvel (id. 16182460).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a testemunha
Renan de Oliveira Ishi
ratificou integralmente o depoimento realizado na primeira etapa, rememorando todas as minúcias delineadas supra, o que foi ainda corroborado em juízo por
Moacir da Rocha Silva
, policial militar que também participou da diligência (id. 16182999).

Nota-se que a alegação sustentada pelo acusado, no sentido de que a substância entorpecente seria destinada apenas ao seu consumo, não se reveste da verossimilhança necessária a infirmar as provas que lastreiam o juízo da culpa.

Com efeito, prevalecem os relatos unívocos dos agentes policiais, a revelar que existiam informações prévias a dar pela prática da traficância pelo acusado, posteriormente confirmadas por ocasião da constatação de que ele trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente, bem como diversos recorte de sacolas plásticas, em formato característico de material para embalo de droga para venda, o que, aliás, foi confirmado pelo acusado perante a autoridade policial.

Ora, analisando os
parâmetros legais informativos do uso
(art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006), destacadamente as circunstâncias de detenção do acusado e de localização do entorpecente, associadas às suas condições pessoais (desempregado) e aos depoimentos testemunhais, não merece acolhimento a tese desclassificatória.

Releve-se que, ainda que se considere plausível a dependência química do apelante, o uso de entorpecentes não permite concluir pelo afastamento do delito de tráfico, haja vista a usual confusão entre o consumo e aquela atividade ilícita, meio oportuno à mantença do vício infesto,
conforme, aliás, sedimentado por esta Corte (enunciado n. 03 IUJ n. 101532/2015, Turma de Câmaras Reunidas)
.

Assim, verificando-se do conjunto probatório a prática do tráfico de entorpecentes pelo apelante, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta.

De outro lado, comportam acolhida os pedidos por readequação das penas privativa de liberdade e de multa.

Verifica-se que o juízo
a quo
majorou a pena-base em 03 (três) anos em razão da natureza e da quantidade da droga.

Sucede que, à míngua de informação precisa sobre o peso da droga, tão só a anotação de que foram apreendidas 07 (sete) porções não permite a negativação do vetor relativo à quantidade, sobretudo se considerada a imagem registrada no anexo fotográfico do auto de constatação, que revela não se tratar de considerável volume de droga.

Assim, subsistindo tão só a negativação da natureza da droga, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na fase derradeira, merece acolhida o pedido por aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto presentes
todos os pressupostos dispostos em lei, uma vez que o réu é primário e de bons antecedentes, bem como porque ausentes elementos que evidenciam sua dedicação às atividades criminosas ou participação em organização voltada a este fim, colhendo-se, aliás, informação de que o réu haveria iniciado a comercialização de drogas há poucos dias.

Assim, reduz-se a reprimenda em
2/3 (dois terços)
, resultando, pois, a pena definitiva de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
(art. 33, § 3o, “c”, do CP), e
190 (cento e noventa) dias-multa
, à razão mínima.

Ante o preenchimento dos pressupostos descritos no art. 44 do Código Penal,
substitui-se a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a saber,
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
consistente no valor de 01 (um) salário mínimo, a serem cumpridas nos moldes estabelecidos pelo juízo
a quo
.

Por fim, no que tange à pretensão por isenção de
custas e despesas processuais
, ainda que comprovado o estado de pobreza do apelante, não se revela imprópria a condenação ao seu pagamento, uma vez que, à luz do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais, “
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
” (STJ. AgRg no AREsp 254.330/MG. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 5a Turma. DJe 25.03.2013).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para readequar a pena-base e para aplicar a minorante delineada no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impondo a
Sandro Valtemir Castanha

a pena de

01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e 190 (cento e noventa) dias-multa, à razão mínima, substituindo-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária

consistente no valor de 01 (um) salário mínimo, a serem executadas nos moldes estabelecidos pelo juízo da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020